Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704629-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO JOSE DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO IVO TRINDADE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IVO JOSE DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum 0742315-90.2024.8.07.0001, ajuizada por BANCO BRADESCO SA., ora agravado, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo então agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 224233385 dos autos originários): Indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado por IVO JOSÉ, porquanto, da análise da Declaração de Imposto de Renda de ID 223609393, páginas 03 a 05, verifico que o requerido possui bens suficientes para arcar com as custas processuais. Antes de proceder ao saneamento e organização do processo, à Secretaria, para que proceda ao cadastramento e à intimação do Ministério Público para ciência e manifestação nos autos, porquanto presente interesse de incapaz, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 dias. Em tempo, considerando que IVO JOSÉ é maior de 60 anos (ID 218010601, página 02), concedo-lhe a tramitação prioritária, em consonância com o artigo 1.048 do CPC. Retifique-se.Intimem-se. (Grifos originais). Irresignado, alega o agravante que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais em razão de crise financeira agravada por condição pessoal de saúde – pessoa idosa, incapaz e acometida por câncer e Alzheimer. Entende que é imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pois, sem o seu deferimento, o processo prosseguirá, acarretando o pagamento de custas e honorários advocatícios, caso haja eventual condenação injusta. Desse modo, requer a reforma da decisão interlocutória vergastada para que se conceda em definitivo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Argumenta que o requerido responde a diversas ações executivas, dentre elas, a presente demanda, bem como a vários empréstimos e dívidas contraídas no período em que já estava acometido com a doença de Alzheimer. Tais circunstâncias comprovam a precariedade da situação financeira do agravante. Sustenta que o indeferimento do benefício se baseou exclusivamente na propriedade de bens constantes da declaração de imposto de renda juntada aos autos, em especial, de um imóvel localizado na Asa Norte. Pondera que o mencionado imóvel é bem de família, razão pela qual não poderia servir de indicativo de capacidade econômica para custear despesas do processo. Adverte que a jurisprudência do TJDFT sustenta a inviabilidade de se considerar tão somente a remuneração recebida como elemento para se concluir acerca das condições de a parte arcar com as despesas processuais. Tece considerações sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que a gratuidade de justiça serve justamente como instrumento de efetivo acesso à justiça, de modo que o indeferimento do benefício vindicado inviabilizaria ao agravante o exercício do direito de ação. Por fim, ressalta que as provas juntadas aos autos são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira do agravante, sendo a mera propriedade de bens um fator de somenos importância, sobretudo diante da situação atual de endividamento e de incapacidade para o trabalho e para a gestão do próprio patrimônio. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico apresença dos elementos constitutivos para a concessão deefeitosuspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, anegativa da justiçagratuitasó deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadasconcretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à“alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg.Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - ResoluçãoDPDFno 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado noDJE: 17/3/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critérioobjetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado noDJE: 4/8/2023).(g.n.) Conforme a Lei 14.663/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Com a edição do Decreto 11.864/2023, esse valor foi reajustado para R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a partir de 1o de janeiro de 2024. Posteriormente, nos termos do Decreto 12.342/2024, o salário mínimo passou a ser de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), a partir de 1o de janeiro de 2025. In casu, após considerar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2024, apresentada pelo requerido, o juízo de origemindeferiua gratuidade de justiça, pois identificou a presença de bens suficientes para arcar com as custas processuais. Nesse ponto, o entendimento vai ao encontro da jurisprudência dominante do TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. No âmbito do processo de conhecimento, o juízoa quo, em 24.3.2017, ao prolatar a sentença, definiu que o então autor (ora agravante) não podia ser tido como pessoa carente de recursos, pois ostentava patrimônio próprio constituído de imóveis e veículos e se declarou empresário. E indeferiu o pleito de concessão do benefício da gratuidade. Além disso, na própria declaração de imposto de renda, constam registros de bens e direitos (imóvel no valor de R$ 267.754,85 e cotas em duas sociedades empresárias, totalizando o valor de R$ 5.000,00), além de pagamentos efetuados em quantias que superam a alegada hipossuficiência do agravante. 3. Dívidas contraídas em prol do casal, obrigação de pagar que não teve origem na sentença que declarou o divórcio, mas sim, foram oriundas da própria relação conjugal, ou seja, sem prazo. É dizer, com o advento da sentença, houve a conformação do dever obrigacional relacionado às dívidas bancárias para definir a obrigação de cada ex-cônjuge ao pagamento de metade do saldo restante. Assim, se o agravante não adimpliu referida obrigação (tanto que ajuizado o cumprimento de sentença pela agravada), acertada a decisão agravada que, no ponto, retroagiu a execução à data da citação no processo principal (ação de divórcio) nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. 4. Quanto ao requerimento de compensação em seu favor do valor pago pela contratação de serviços advocatícios em sede de ação trabalhista com os créditos recebidos naquela justiça especializada, em que pese os documentos juntados pelo agravante efetivamente demonstrarem a relação jurídica contratual com causídico, a agravada não figurou em tal relação. Assim, nada a alterar quanto à partilha de 50% (cinquenta por cento) do crédito oriundo da ação trabalhista recebido pelo agravante conforme definido na sentença do processo originário. 5. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1280118, 0710712-41.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 17/09/2020.) – grifos nosso. Dessa forma, consoante declaração de imposto de renda acostada aos autos, apesar de a renda mensal decorrente do benefício pago pelo INSS ser baixa, há bens móveis e imóveis suficientes para o pagamento das custas processuais. De fato, conforme documento de ID 223609393, em especial fls. 03-05, além do alegado bem imóvel referido no presente recurso, foram declarados outros bens imóveis, dois veículos automotores e 95% (noventa e cinco por cento) das quotas de capital da empresa Araras Hotel Fazenda LTDA – ME, cujo valor declarado atinge o importe de R$ 460.750,00 (quatrocentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta reais). Nesse último caso, inclusive, há uma expectativa de renda passiva, mesmo sendo considerada a atual condição de saúde do agravante. Ademais, muito bem destacou a il. Promotoria de Justiça (ID 225367089): “Nesse sentido, chama a atenção o fato de que os gastos e aquisições realizadas com o cartão de crédito são absolutamente rotineiras para quem apresenta aptidão para a vida civil, como abastecimento em posto de combustíveis, supermercados, agropecuárias, pet shop, etc. Não há gastos excessivos, supérfluos ou que causem espanto. Nesse contexto, há dúvida razoável de que o agravamento do quadro de saúde somente ocorreu após os gastos realizados, de modo que haveria higidez do crédito perseguido, pelos elementos apontados. Assim, há necessidade de instrução probatória para compreensão dos fatos.” Nesse sentido, as dívidas e empréstimos contratados não podem ser imputados, de maneira peremptória, à doença de Alzheimer, fato que torna presumível a lisura dos acordos firmados. Diante disso, a assunção espontânea de dívidas (salvo prova em contrário) não elide a capacidade econômica, na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Em reforço de argumentação, transcrevo julgados sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, restando demonstrado que a parte requerente aufere renda acima da média nacional, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. As alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas, não são capazes de afastar a capacidade financeira da parte para custear as despesas processuais, pois grande parte dos descontos se referem a empréstimos pessoais que foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Portanto, os empréstimos bancários voluntariamente assumidos não caracterizam e nem podem ser considerados, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1410345, 07029743120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVERES DAS PARTES E SEUS PROCURADORES. REGRA DO ART. 14, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA CF/88. MISERABILIDADE À EVIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRECEDENTES. STJ E TJDFT. 1.A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos. 2.A presunção decorrente da apresentação da declaração de hipossuficiência referida no artigo 4o da Lei no 1.060/50 é relativa, motivo pelo qual o magistrado, de ofício, pode se valer de outros elementos dos autos para negar o benefício. 3.A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4.A finalidade do dispositivo constitucional - art. 5o inciso LXXIV, CF/88 - é contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais receberiam mesmo tratamento acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 5. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda bruta de R$9.976,05 e líquida de R$4.741,50, após 9 (nove) empréstimos voluntariamente pactuados, esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 6.O recolhimento das custas processuais é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento (artigos 511 e 525, do CPC). Jurisprudência do STJ e TJDFT. 7.Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé, previstas no art. 14, do CPC, por uma análise concreta, pelo Julgador, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o inciso LXXIV sob pena de desvirtualização do benefício. 8.O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Agravo Regimental não provido. (Acórdão 883907, 20150020156129AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 129) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPOSTA POBREZA DA REQUERENTE.COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA BENÉFICA DA PARTE.INDEFERIMENTO. 1- A suposta pobreza da parte requerente advém dos diversos empréstimos enumerados em seu comprovante de rendimentos, demonstrando o seu descontrole financeiro, mas não eventual pobreza. 2- A concessão do benefício da gratuidade de justiça afigura-se indevida no caso em apreço, diante da existência de provas que apontam para uma situação financeira benéfica da parte requerente. 3- Agravo regimental não provido (Acórdão 687479, 20130020108543AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2013, publicado no DJE: 3/7/2013. Pág.: 70) (Grifos nossos) Assim, certamente, não se pode falar em probabilidade do direito e, muito menos, em perigo de dano para fins de concessão de efeito suspensivo. É evidente que o agravante aufere rendimento superior à média nacional e detém um patrimônio muito superior à maioria dos brasileiros, que sobrevivem com apenas um salário mínimo. Dessa forma, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Registra-se, por fim, que a análise, nessa sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator